Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO INTERNO. RÉ CONDENADA NA MESMA AÇÃO PENAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. PORTARIA 08/VEP.
I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.
III - A Portaria no 008, de 25/10/2016, da VEP, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que figure como ré na mesma ação penal que determina a constrição do interno, como ocorre no caso dos autos.
IV – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas de sua irmã, corré na mesma ação penal em que ambos foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas
V - Recurso conhecido e desprovido.